Tribunal: TJMT
Processo: 1006208-84.2020.8.11.0006
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006208-84.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ELIVELTON EMANUEL DE JESUS (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ELTON DELUQUI VILA (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS SILVA HELENO DE JESUS - CPF: 010.150.761-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE MARCOS DE BRITO - CPF: 782.309.181-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO ELIZANDRO DIAS DA LUZ - CPF: 536.576.751-91 (TERCEIRO INTERESSADO), V. V. D. S. - CPF: 061.512.181-08 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO SIMPLES – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – DOSIMETRIA DA PENA – PRIMEIRA FASE – ATENDIMENTO AOS DITAMES DO ARTIGO 59 DO CP – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E
QUANTUM
PROPORCIONAL – SEGUNDA FASE – DIVERSAS CONDENAÇÕES – AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA QUE OBSTA A COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – PRECEDENTE STJ – RECURSO DESPROVIDO.

O magistrado, à luz da discricionariedade juridicamente vinculada, poderá fazer as suas opções, para chegar a uma aplicação justa da pena, atento às exigências da espécie concreta, isto é, às suas singularidades, às suas nuanças objetivas e principalmente à pessoa a quem a sanção se destina, visando à prevenção e à reprovação do delito perpetrado.

É certo que a escolha do
quantum
de recrudescimento na primeira e na segunda fases - já que não há previsão específica no Código Penal – insere-se na esfera de discricionariedade do magistrado, que, para isso, deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, estabelecendo o montante de exasperação que entender necessário para cada circunstância judicial desfavorável, prestigiando, assim, o princípio da individualização da pena.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
ELIVELTON EMANUEL DE JESUS
visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres, que nos autos da ação penal nº 1006208-84.2020.8.11.0006, o condenou, à pena de 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 09 (nove) dias de reclusão, e 15 (quinze) dias-multa, a ser cumprida, inicialmente, em regime fechado, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime de roubo simples, artigo
157,
caput
, do Código Penal.

A defesa requer a
modificação da dosimetria da pena
, para que seja aplicada a fração de aumento de 1/8 na fixação da pena-base, bem como pelo redimensionamento da pena intermediária na fração mínima de 1/6, devido ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Em contrarrazões, o douto Promotor de Justiça requer o não provimento do apelo (id. 91016506).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer da lavra do Dr. João Augusto Veras Gadelha, manifestou pelo desprovimento
do (id. 92444984).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 9 de setembro de 2021

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

De início, verifica-se que são incontroversas nos autos a materialidade e a autoria do crime de roubo simples,
artigo
157,
caput
, do Código Penal, motivo pelo qual o
pedido defensivo se resume ao abrandamento da pena.

Conforme relatado, a defesa requer
a modificação da dosimetria da pena, para que seja aplicada a fração de aumento de 1/8 na fixação da pena-base, bem como pelo redimensionamento da pena intermediária na fração mínima de 1/6, devido ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

No entanto, verifica-se que não assiste razão à defesa.

Isso porque, é cediço que a individualização da pena é regulada por princípios e regras constitucionais e legais previstos, respectivamente, no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, e nos artigos 59 do Código Penal e 387 do Código de Processo Penal.

Desse modo, o magistrado, à luz da discricionariedade juridicamente vinculada,
poderá fazer as suas opções, para chegar a uma aplicação justa da pena, atento às exigências da espécie concreta, isto é, às suas singularidades, às suas nuanças objetivas e principalmente à pessoa a quem a sanção se destina,
visando à prevenção e à reprovação do delito perpetrado.

Nesse sentido, Cezar Roberto Bitencourt leciona:

“...
O Código não estabelece quais devem ser considerados favoráveis ou desfavoráveis ao réu, atribuindo tal função à natureza dos fatos e das circunstâncias, e conferindo ao juiz o dever de investigá-los durante a dilação probatória e, posteriormente, individualizá-los e valorá-los, na sentença... ”
(BITENCOURT, Cezar Roberto.
Tratado de Direito Penal:

parte geral. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 1703/1704)

No caso, pelo que se extrai dos autos, verifica-se que durante a primeira fase o magistrado sentenciante, acertadamente, considerou negativa a circunstância judicial dos antecedentes, aumentando a pena base em 07 (sete) meses de reclusão, nos seguintes termos:

“...
A culpabilidade do condenado está evidenciada no feito, agindo com a consciência da ilicitude do ato praticado, já que nada há a indicar que pudesse não saber que os atos cometidos eram ilícitos, sendo-lhe exigível comportamento diverso, em conformidade com a lei.
Registra maus antecedentes, conforme certidão criminal juntada em 26/01/2021, mov. 47679511, sendo que uma das condenações será valorada nesta fase (ação penal n. 0002713-54.2017.8.11.0006) e as demais, na fase posterior.
A conduta social é neutra. Na personalidade nada há a considerar. Não há que se confundir personalidade voltada ao delito com os antecedentes criminais, visto que estes são majorados de forma isolada a personalidade, e se fossem considerados para também majorar a pena, configurar-se-ia bis in idem. Neste caso, nenhuma prova há no feito quanto ao comportamento social do réu, seu contexto familiar, trabalho, vizinhança, assim como sobre seu temperamento, devendo, portando, serem tidos como neutros tais elementos. A motivação do delito se prende à obtenção de vantagem fácil. As circunstâncias são comuns ao tipo penal. As consequências são normais

ao delito. A vítima em nada contribuiu para a prática do crime.
Diante dessas diretrizes, fixo a pena-base em quatro (04) anos e sete (07) meses de reclusão
....” (sic) (destacamos).

A par dos fundamentos acima, podemos concluir que a motivação utilizada pelo magistrado
a quo
é suficiente para exasperar a pena-base, vez que o apelante ostenta sentenças penais condenatórias definitivas por fatos anteriores ao ora apurado, sendo portanto admitido que uma seja valorada na primeira fase de individualização da pena e as demais como agravante da reincidência.

No tocante ao
quantum
, é certo que não há critério objetivo para a fixação da pena-base, sendo aceito, pela jurisprudência, como razoável, a aplicação tanto da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima para cada circunstância desfavorável, como a aplicação das frações de 1/7 (um sétimo) ou 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre a pena mínima e a pena máxima abstratamente prevista para o delito sob julgamento.

No caso, verifica-se que o magistrado, para a fixação da pena-base na primeira fase, utilizou-se de critério proporcional, pois a valoração negativa de um dos vetores do artigo 59 do Código Penal autorizaria o acréscimo de em média 09 (nove) meses, considerados 1/8 (um oitavo) do intervalo entre a pena mínima e máxima abstratamente previstas para o roubo.

Desse modo, em atenção ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade, atento ao fato de que fora valorado negativamente os antecedentes, entendo como razoável o aumento de 7(sete) meses acima do mínimo legal.

Com relação a segunda fase da dosimetria
, o magistrado reconheceu a existência da atenuante decorrente da confissão espontânea, posto que a admissão sobre a condutas perpetrada pelo apelante foi utilizada para a formação do seu convencimento.

Lado outro, reconheceu também a agravante da multirreincidência específica, já que o apelante possui diversas condenações transitadas em julgado, conforme já mencionado.

Sobre o tema, é certo que, no concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve se aproximar do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência, conforme a exata previsão do artigo 67 do Código Penal.

Nesse sentido:

“CONSTITUCIONAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. FURTO. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MAUS ANTECEDENTES E PERSONALIDADE. CONDENAÇÕES DISTINTAS. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. RÉU MULTIRREINCENTE ESPECÍFICO. PREPONDERÂNCIA DA AGRAVANTE. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL FECHADO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA/STJ 269. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. Esta Corte Superior de Justiça admite a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes, da conduta social e, ainda, da personalidade do agente, ficando apenas vedado o bis in idem. Precedentes.

3. A Terceira Seção, em 10/4/2013, no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia 1.341.370/MT, de Relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, firmou o entendimento de que, observadas as especificidades do caso concreto, "é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência".

4. Tratando-se de réu multirreincidente específico e que ostentava seis condenações transitadas em julgado pela prática de crimes contra o patrimônio à época dos fatos, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. Considerando a reincidência específica do réu e a existência de quatro condenações remanescentes, não sopesadas na primeira fase da dosimetria, mostra-se razoável a exasperação da pena em 4 (quatro) meses na segunda etapa do critério trifásico.

5. Embora não se desconheça o teor da Súmula/STJ 269, que admite a fixação do regime semiaberto para cumprimento inicial aos condenados reincidentes, fixada a pena-base acima do mínimo legal, não se infere desprorpocionalidade da fixação do regime fechado para o crime de furto e semiaberto no que tange ao crime de falsa identidade. Precedentes.

6. Habeas corpus não conhecido.”(HC 178.971/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2016, REPDJe 27/09/2016, DJe 12/08/2016).

Assim, embora na jurisprudência venha sendo admitida a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, é certo que a multirreincidência, sobretudo específica, deve preponderar sobre a atenuante da confissão espontânea, pois demonstra que as punições anteriores não serviram para coibir a prática delitiva, evidenciando o total desprezo à lei pelo agente e a persistência na prática criminosa.

Com relação ao
quantum
de aumento
, importa registrar que o legislador não impôs a observância de qualquer critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria.

Outrossim, é certo que a escolha do
quantum
de recrudescimento

na primeira e na segunda fases
- já que não há previsão específica no Código Penal – insere-se na esfera de discricionariedade do magistrado, que, para isso, deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, estabelecendo o montante de exasperação que entender necessário para cada circunstância judicial desfavorável, prestigiando, assim, o princípio da individualização da pena.

Observa-se, assim, que a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribui pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021